Tribunal: STF
Processo: ARE 829276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Homicídio duplamente qualificado. Condenação. Indeferimento de oitiva de testemunha. 3. Acórdão fundamentado. Matéria infraconstitucional. Precedente. 4. Pleito que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.